Tribunal: TJES
Processo: 0000548-70.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-70.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDER STORCH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. REPETIÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL FIXADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do apelado ao recebimento de depósitos do FGTS decorrentes de sucessivas contratações temporárias irregulares, no período de 2005 a 2017, para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar, totalizando cerca de 11 anos de vínculo com a administração pública estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional quinquenal, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 709.212/DF (Tema 608), nas ações que envolvem a Fazenda Pública e têm por objeto o pagamento de valores devidos a título de FGTS decorrente de contratação temporária nula.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para ações que visam ao pagamento de valores não depositados no FGTS é de cinco anos, inclusive nos casos em que a parte ré é a Fazenda Pública.

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014).

Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pelo apelado já estavam em curso quando do julgamento do RE no 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em 12/11/2019, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento, devendo a condenação ser estendida a todo o período.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores de FGTS nos casos de contratação temporária irregular, ainda que declarada nula. 2. Aplica-se a modulação dos efeitos do RE nº 709.212/DF, com prazo prescricional quinquenal, quando a ação for ajuizada até 13.11.2019. 3. A presente ação foi ajuizada na data de 12.11.2019, portanto, aplica-se o prazo prescricional de trinta anos.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000548-70.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDER STORCH
Advogados do(a) APELADO: EDILSON LUDTKE NAIMEKE - ES15157-A, MARCIO LINO CAMPORESE - ES13658-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o requerente, ora apelado, sustentou que foi contratado por designação temporária para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar na Escola Estadual localizada em Sobreiro, Laranja da Terra/ES, nos períodos de 26/09/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/07/2006, 01/08/2006 a 31/12/2006, 30/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 29/02/2008, 03/03/2008 a 01/05/2008, 02/05/2008 a 01/05/2009, 02/05/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 03/05/2010, 04/05/2010 a 04/03/2011, 05/03/2011 a 05/04/2011, 06/04/2011 a 05/05/2011, 06/05/2011 a 31/01/2012, 01/02/2012 a 30/04/2012, 01/05/2012 a 31/01/2013, 01/02/2013 a 31/01/2014, 01/02/2014 a 31/01/2015, 01/02/2015 a 01/07/2015, 02/07/2015 a 30/04/2016 e 02/05/2016 a 02/01/2017, totalizando cerca de 11 (onze) anos de trabalho, conforme declaração de tempo de serviço e ficha financeira anexados.

Nesse passo, não obstante a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame.

Dentre as situações em que o concurso público não se mostra exigível, estão os casos de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente expressa em lei.

De tal modo, as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Da análise dos autos, observo que o ponto nodal do recurso encontra-se em verificar o prazo prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública.

No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.”
.

Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014), vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE no 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública, vejamos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGAL – FGTS – DEVIDO – PRESCRIÇÃO – 5 (CINCO) ANOS – DECRETO No 20.910/32.” [...] Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja aplicada a orientação jurisprudencial firmada no ARE 709.212-RG (Tema 608). (RE 923471 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 01/02/2019).

Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que
“a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
(EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

Esta e. Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que
“a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJES, Apelação Cível, 064190005963, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 01/03/2021)

Dessa forma, entendo ser aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE no 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, considerando que os prazos prescricionais do período pretendido pelo apelado já estavam em curso quando do julgamento do RE no 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em 12/11/2019, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento, devendo a condenação ser estendida a todo o período.

Assim também decidiu o STJ, in verbis:

[...] I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. II - [...] III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.